Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-25.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010380-25.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA BAGGIO - CPF: 604.449.751-87 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CONTRATO E EXTRATO DO INSS – RECONHECIMENTO DE
FALTA
DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – TRILHA CONTRATUAL CONFIRMADA PELO EXTRATO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recuso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação em
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Contrato
d
e Cartão
d
e Crédito Consignado
c
om Reserva
d
e Margem Consignável

c/c

Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Dano Moral
, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) verificar se
a falta
de enfrentamento expresso, na decisão monocrática, das alegações de divergência entre o contrato apresentado pela instituição financeira e o extrato previdenciário do INSS,
e
da tese de juntada extemporânea de documentos, é apta a ensejar a reforma do julgado; e b) examinar se o conjunto probatório constante dos autos comprova a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a correspondência entre o contrato e os descontos realizados e a inexistência de vício de consentimento ou cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecido o equívoco consistente na
falta
de enfrentamento expresso de determinadas teses na decisão monocrática, sem prejuízo à manutenção do resultado.

4.
A instituição financeira comprovou a regularidade do negócio jurídico por meio da proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha, comprovantes de transferência via TED e faturas do cartão, evidenciando a utilização do produto financeiro.

5.
O extrato previdenciário do INSS, juntado pela própria
Agravante
, confirm
a
a existência de contrato ativo de cartão de crédito consignado com RMC, os descontos mensais vinculados à modalidade e a continuidade da relação contratual ao longo do tempo.

6.
As supostas divergências apontadas não foram acompanhadas de prova mínima capaz de demonstrar a inexistência de nexo entre o contrato apresentado e os descontos realizados.

7.
A inversão do ônus da prova não dispens
a
a consumidora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

8.
Inexistente cobrança indevida, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço,
são
afastados os pedidos de repetição do indébito e indenização por dano moral.

9.
A alegada juntada extemporânea de documentos não ocasionou prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
: A
falta
de enfrentamento expresso de determinada alegação não implica nulidade do julgado quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a regularidade d
o negócio jurídico
, a correspondência entre o
contrato e os descontos realizados e a inexistência de vício de consentimento ou cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Noemia Baggio

em virtude da
decisão monocrática
que desproveu o Recurso de Apelação por ela
interpost
.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que
não foi analisada
questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na divergência entre o contrato juntado pela instituição financeira e o extrato previdenciário emitido pelo INSS.

Alega que o instrumento contratual apresentado pelo
B
anco não corresponde ao negócio jurídico impugnado na inicial, pois contém datas incompatíveis com a averbação constante no extrato do INSS, valores distintos daqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário,
além de
número de identificação diverso.

Argumenta
que tais inconsistências afastam a possibilidade de se reconhecer a regularidade
do negócio
e rompem o nexo entre o contrato apresentado e os descontos realizados, revelando que o documento se refere a negócio jurídico diverso daquele discutido nos autos.

Aduz que competia à instituição financeira comprovar, de forma clara e inequívoca, a correspondência entre o contrato apresentado e os descontos efetuados no benefício previdenciário, nos termos do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil e do art
igo
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, ao presumir a validade
do negócio jurídico
,
inverteu-se
indevidamente o ônus da prova em desfavor da consumidora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que
seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes
.

Contraminuta no Id. 339603897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante
Noemia Baggio

ajuizou
“
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral" em face do
Banco BMG S.A.

Seus pedidos foram julgados improcedentes porque o Juiz singular reconheceu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O Julgador
a quo
firmou convicção de que
o
B
anco comprovou satisfatoriamente a contratação do cartão de crédito consignado, a ciência da
A
utora acerca das condições do contrato, mediante a juntada da proposta de adesão com autorização para desconto em folha, dos comprovantes de transferência dos valores via TED e das faturas do cartão de crédito, que evidenciam a utilização do produto financeiro pela consumidora.

Consignou na sentença,
que
os documentos
apresentad
os
demonstr
am
não apenas a regularidade formal da contratação, mas também a efetiva liberação do crédito na conta da
A
utora,
o que afasta
a alegação de inexistência do negócio jurídico ou de vício de consentimento
e, assim,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada,
Noemia Baggio
interpôs Recurso de Apelação, no qual s
ustentou a inexistência de
prova
do contrato discutido na inicial,
sob a tese de
que o
B
anco não juntou documento capaz de demonstrar a regular contratação do cartão de crédito consignado que deu origem aos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Alegou divergência entre o contrato apresentado
pela instituição financeira
e o extrato do INSS
.

Asseverou
que a data da
celebração
, valores e os dados identificadores constantes do instrumento contratual não correspond
e
m às informações do extrato previdenciário, o que afasta o nexo entre o contrato juntado e os descontos impugnados.

Argumentou
que os descontos
são
indevidos e não autorizados, por
inexistência
de negócio jurídico válido,
e
que tal situação caracteriza fraude ou, ao menos, irregularidade na atuação da instituição financeira.

Asseverou
que o
B
anco promoveu a juntada extemporânea de documentos preexistentes, especialmente o contrato e o comprovante de TED, em
afronta aos art
igos
434 e 435 do Código de Processo Civil,
e
requere
u
o desentranhamento e a desconsideração dessas provas.

A
legou
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante de sua condição de consumidora e da natureza da relação jurídica.

Pleiteou a condenação do
B
anco à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, por entender inexistente engano justificável na cobrança.

Afirmou que sofreu
dano moral,
pois
os descontos indevidos em benefício previdenciário lhe causaram abalo à dignidade, prejuízo financeiro e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor
.

Ao final, requereu o provimento da Apelação, para reformar a sentença, reconhecer a nulidade do contrato, declarar a inexistência do débito, condenar o
B
anco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por
dano moral
.

Irresignada com a decisão monocrática que desproveu o Apelo, Noema Baggio interpôs este Agravo Interno.

Nas razões recursais, sustenta que não foi analisada questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na divergência entre o contrato juntado pela instituição financeira e o extrato previdenciário emitido pelo INSS.

Alega que o instrumento contratual apresentado pelo Banco não corresponde ao negócio jurídico impugnado na inicial, pois contém datas incompatíveis com a averbação constante no extrato do INSS, valores distintos daqueles efetivamente descontados do benefício previdenciário, além de número de identificação diverso.

Argumenta que tais inconsistências afastam a possibilidade de se reconhecer a regularidade do negócio e rompem o nexo entre o contrato apresentado e os descontos realizados, revelando que o documento se refere a negócio jurídico diverso daquele discutido nos autos.

Aduz que competia à instituição financeira comprovar, de forma clara e inequívoca, a correspondência entre o contrato apresentado e os descontos efetuados no benefício previdenciário, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que, ao presumir a validade do negócio jurídico, inverteu-se indevidamente o ônus da prova em desfavor da consumidora.

Pois bem.

De fato, assiste razão parcial à Agravante ao afirmar que a decisão monocrática não enfrentou de modo específico a alegação de divergência entre o contrato juntado e o extrato previdenciário do INSS, tampouco a tese de preclusão temporal da juntada documental. Reconheço, portanto, o equívoco quanto à ausência de enfrentamento explícito dessas questões.

O
reconhecimento desse ponto
, contudo,
não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada, pois as alegações suscitadas não
são
aptas a infirmar a conclusão adotada, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

C
onforme se extrai dos documentos que instruem o feito, a instituição financeira comprovou a existência do negócio jurídico e sua correspondência com os descontos realizados, por meio da proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, da autorização para desconto em folha, dos comprovantes de transferência dos valores via TED e das faturas do cartão de crédito, que evidenciam a efetiva utilização do produto financeiro pela Autora.

Ainda que a Agravante tenha apontado supostas divergências pontuais entre datas, valores ou identificadores constantes do contrato e do extrato
previdenciário, não produziu prova
mínima
capaz de demonstrar que o instrumento contratual apresentado se refer
e
a negócio jurídico diverso daquele que originou os descontos questionados. A alegação permaneceu no plano abstrato, desacompanhada de elementos objetivos que infirmassem a correspondência reconhecida pelo Juízo de origem.

Não se pode esquecer que a
inversão do ônus da prova, própria das relações de consumo, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu, sobretudo ao deixar de comprovar a inexistência do crédito recebido ou a desconexão entre o contrato apresentado e os descontos efetivados.

Aliás,
do exame do Histórico de Empréstimos e Cartão de Crédito – RMC do benefício previdenciário
juntado pela própria Agravante,
verifica-se a existência de contrato ativo de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC junto ao Banco BMG S.A., com data de inclusão em 01/06/2018, limite de cartão no valor de R$ 1.100,00 e reserva mensal correspondente à margem consignável destinada à modalidade de cartão
.

O referido extrato demonstra, ainda, diversos registros históricos de descontos vinculados à modalidade “Desconto de cartão (RMC)”, todos associados ao Banco BMG S.A., com indicação do número do benefício previdenciário da Agravante, competência mensal, valor do desconto e saldo devedor, o que evidencia a continuidade da relação contratual ao longo de vários anos
.

Esses dados constantes do extrato previdenciário não infirmam, mas corroboram a conclusão adotada na sentença e mantida na decisão monocrática, pois revelam que os descontos questionados decorrem, de fato, de contrato de cartão de crédito consignado regularmente averbado no benefício previdenciário da Agravante.

A alegação de divergência entre datas, valores ou números identificadores não se sustenta, uma vez que o próprio sistema do INSS evidencia a dinâmica típica da contratação por RMC, na qual há sucessivos lançamentos mensais relativos ao pagamento mínimo da fatura do cartão, com variação de saldo devedor, encargos e valores descontados, o que explica a multiplicidade de registros e números de referência ao longo do tempo.

Não se trata, portanto, de contrato estranho ou dissociado dos descontos impugnados, mas de relação jurídica de trato continuado, cuja existência e operacionalização encontram respaldo tanto na documentação apresentada pela instituição financeira quanto no extrato previdenciário produzido pela própria Agravante.

Desse modo, não procede a afirmação de ausência de nexo entre o contrato juntado e os descontos realizados, tampouco a tese de que o Banco deixou de comprovar a regularidade
do negócio jurídico
. Ao contrário, a prova documental, considerada em seu conjunto, demonstra a anuência da consumidora à modalidade de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização do produto financeiro.

No que se refere à alegada juntada extemporânea de documentos, também não se vislumbra prejuízo à defesa, sobretudo porque o extrato do INSS, trazido pela própria Agravante, confirma a existência da RMC vinculada ao Banco BMG S.A., tornando irrelevante a discussão acerca da ordem cronológica da juntada, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, ainda que reconhecido o equívoco quanto à ausência de enfrentamento expresso de determinadas teses, verifica-se que o resultado do julgamento permanece inalterado, pois as alegações trazidas no Agravo Interno não possuem força suficiente para modificar a conclusão adotada, fundada em prova documental robusta e coerente.

Com essas considerações
,
desprovejo
o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026